Tribunal: TJDFT
Processo: 0761553-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA VIAGEM. NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS AFASTADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 19.759,52 a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela inaplicabilidade do código de defesa do consumidor e pela impossibilidade de inversão do ônus da prova. Também defende a inexistência do dever de indenizar, já que os documentos exigidos para viagem ao Brasil (carteira de vacinação) não foram apresentados quando solicitados. Aponta culpa exclusiva da parte recorrida e combate os danos materiais e morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49760859). Custas e preparo recolhidos (ID 49760860 a 49760863). Contrarrazões não apresentadas por advogado, motivo pelo qual deixam de ser conhecidas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Não há que se falar em aplicação da Convenção de Montreal, aplicada em caso de extravio de carga em voo internacional, o que não é o caso em análise.

4. A inversão do ônus da prova não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC). No caso em análise, desnecessária.

5. Na peça inicial, a parte autora afirma que, na hora de embarcar na aeronave, faltando 5 min para fechar a porta, a funcionária da ré solicitou novamente os documentos que comprovavam a vacinação contra Covid, requisito obrigatório para retorno ao Brasil. Afirma que o celular descarregou e não conseguiu comprovar o requisito obrigatório e necessário para viajar. Alega que não deu tempo de carregar o telefone e, assim, perdeu o voo.

6. No caso em análise, ainda que tenha sido exigido o comprovante de vacinação na hora de realizar o check in, incumbia à consumidora apresentá-lo novamente quando requisitado no momento do embarque, do mesmo modo como se procede em relação ao documento de identificação. O infortúnio de ter ficado com o celular descarregado no momento da apresentação dos comprovantes, poderia ter sido evitado pela própria recorrida, se tivesse tomados outras precauções. Ela poderia, por exemplo, ter impresso o documento, que era obrigatório e necessário. Evidenciado que houve culpa exclusiva da consumidora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se constata a responsabilidade do fornecedor de serviços.

7. Desta forma, ausente qualquer falha na prestação do serviço, a sentença merece reforma.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.